Tribunal: TJBA
Processo: 8030632-69.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030632-69.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JG TRANSPORTES TERRESTRES LTDA

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO, EDUARDO CHAVES DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS (RCTR-C). ROUBO DE CARGA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM AVERBAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE ADESÃO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE FALHA FORMAL E PREJUÍZO SUPORTADO. SEGURO REGULARMENTE CONTRATADO E PAGO. EVENTO EXPRESSAMENTE COBERTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por empresa transportadora em face de seguradora, visando ao recebimento de indenização decorrente de roubo de carga. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a averbação do embarque foi realizada após a ocorrência do sinistro, afastando a cobertura.

2 - A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, autorizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e se a cláusula contratual que exige averbação prévia pode prevalecer para afastar a cobertura securitária quando o seguro foi regularmente contratado e pago, e o evento ocorrido encontra-se expressamente previsto na apólice.

3 - Reconhecida a natureza consumerista da relação, por se tratar de contrato de adesão firmado entre seguradora e transportadora em posição de vulnerabilidade técnica e jurídica, impõe-se a interpretação das cláusulas restritivas de forma mais favorável ao segurado. A função social do contrato e a boa-fé objetiva impedem que formalidade procedimental, dissociada de dolo ou agravamento intencional do risco, conduza à perda integral da cobertura. Mostra-se desproporcional impor ao segurado prejuízo elevado por falha mínima, quando o roubo constitui risco expressamente coberto e foi justamente para infortúnios dessa natureza que o seguro foi contratado e adimplido. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030632-69.2024.8.05.0080, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária correspondente ao valor da carga sinistrada, nos termos da apólice vigente à época dos fatos, acrescida de correção monetária e juros legais, com a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.